Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL DEVIDO.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e Súmula 597 do STJ.
2. A negativa indevida de autorização para realização de cirurgia e respectivo tratamento extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gerou ao segurado grande frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos da lesão e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
4. Recurso conhecido e provido.